Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008231-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), João Salles de Almeida (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO SALLES DE ALMEIDA - CPF: 328.151.661-00 (AGRAVADO), JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 522.448.491-04 (AGRAVADO), NELY BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 143.237.371-49 (AGRAVADO), BENEDITA ALVES DE PAULA - CPF: 104.259.421-04 (AGRAVADO), BENEDITA ELIZA DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 328.746.771-91 (AGRAVADO), CARINNA MARIA MERCEDES VIEIRA PIRES - CPF: 020.509.951-30 (AGRAVADO), CHRISTIELLE FREITAS - CPF: 974.941.941-34 (AGRAVADO), ROSA MIGUELITA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 048.252.841-91 (AGRAVADO), WAGNER CAMILO DE LIMA - CPF: 699.446.441-53 (AGRAVADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA BIFFI - CPF: 241.875.421-91 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na ação ordinária no 0007554-89.2014.811.0041, proposta por JOAO SALLES DE ALMEIDA e OUTROS, que na fase de liquidação de sentença por arbitramento, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por autor.

Sustenta o agravante que a verba honorária extrapola os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, além de desobedecer a Resolução no 232/2016 do CNJ.

Aduz que
“para obedecer a Resolução n. 232/2016, respeitar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, sem onerar a administração pública, há que se observar os parâmetros estabelecidos pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos Costa no Agravo de Instrumento n. 1004709-78.2023.811.0000, de R$ 406,22 para um autor, mais 1/3 para cada um dos demais requerentes”
.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 208480186).

Ausentes as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 213530193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, na ação ordinária em fase de liquidação de sentença por arbitramento, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por autor.

O ente agravante pretende a reforma da decisão no tocante ao valor arbitrado a título de honorários periciais, ao argumento, em síntese, de que “
para obedecer a Resolução n. 232/2016, respeitar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, sem onerar a administração pública, há que se observar os parâmetros estabelecidos pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos Costa no Agravo de Instrumento n. 1004709-78.2023.811.0000, de R$ 406,22 para um autor, mais 1/3 para cada um dos demais requerentes”.

Sem razão o recorrente.

A
Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, afigura-se cabível em face da Fazenda Pública, a utilização da tabela de honorários periciais do Anexo da referida Resolução, visto que, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, seria o próprio Estado o responsável pelo recolhimento da verba honorária.

Assim sendo, para a fixação dos honorários periciais, com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, deve ser aplicado o subitem 1.1. da seguinte tabela:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras

R$ 830,00

Ainda, deve ser observado o disposto no artigo 2o, § 5o, da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Destarte, o valor máximo dos
honorários

periciais
na hipótese de elaboração de laudo de único servidor deve corresponder a
R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) –
valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2017 a 1o de janeiro de 2023. Sítio eletrônico “
DrCalc.net Índices e Cálculos na Web
”. Acesso em: 27 de junho de 2023.

Assim,
o valor dos honorários periciais fixados na decisão agravada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por autor, não extrapola os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, reputando-se razoável e proporcional, ainda mais considerando que na ação de origem
há 10 (dez) servidores com cargos diferentes, o que demandará a elaboração de um laudo específico para cada credor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024